Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS. REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO ONDE O EXECUTADO AFIRMA NÃO MAIS RESIDIR. ALEGAÇÃO DE INUTILIDADE DA MEDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS DÚVIDAS QUANTO À ATUAL RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE MANEJO DE EMBARGOS DE TERCEIRO CONTRA EVENTUAL CONSTRIÇÃO ILEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que manteve a realização de diligência para penhora e avaliação de bens móveis do executado em endereço onde afirma não mais residir. 1.1. O agravante alega que o imóvel está ocupado atualmente por sua ex-companheira e seus dois filhos menores. Acrescenta que já demonstrou que o imóvel indicado pertence ao seu pai e que está alugado para sua ex-convivente. Enfatiza que o endereço ofertado pela credora não guarda qualquer relação com os bens pertencentes ao devedor. Discorre que é dever do juiz não praticar atos processuais inúteis. Pede o provimento do agravo para que seja indeferida a diligência determinada em endereço ocupado por terceiros.
2. O cenário fático exposto nos autos revela a existência de fundadas dúvidas quanto à atual residência do executado. Esta circunstância justifica a utilidade da diligência determinada para verificar se bens seus, sobretudo os declarados à Receita Federal (obras de arte e coleção de selos postais de elevado valor), se encontram no local indicado pela exequente, conforme parte final do inciso II do art. 833 do CPC.
3. Convém ressaltar que, caso a penhora recaia sobre bens não mais pertencentes ao executado, ao legítimo possuidor restará assegurado o manejo de embargos de terceiros como forma de safar seus bens de eventual constrição judicial ilegítima, ônus assumido pela parte exequente ao postular a constrição.
4. Recurso desprovido.